Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712065-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Após, ouça-se o Ministério Público, por meio de sua d. Procuradoria. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2024 13:11:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora